Tribunal: TJMT
Processo: 1012200-81.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012200-81.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSIVALDO DA SILVA MATEUS - CPF: 670.080.462-00 (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELANTE), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1012200-81.2021.8.11.0041

APELANTE:

OI S.A.

APELADO:

ROSIVALDO DA SILVA MATEUS

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS– SERVIÇO DE TELEFONIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – RESTRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só, configura o dano moral.

Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa, contudo, quando verificar que o quantum fixado se mostra elevado, a sua redução é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1012200-81.2021.8.11.0041

APELANTE:

OI S.A.

APELADO:

ROSIVALDO DA SILVA MATEUS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
OI S.A.
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
MM. Juiz Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de indenização por dano moral n. 1012200-81.2021.8.11.0041
ajuizada por
ROSIVALDO DA SILVA MATEUS
, que julgou procedente os pedidos para declarar inexistente o débito
no valor R$ 263,09 (duzentos e sessenta e três reais e nove centavos)
e condenou a requerida ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) pelos danos morais,
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento.

Por fim, condenou
a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC
.

Em suas razões recursais, a apelante argumenta a possibilidade de fraude e que não cometeu quaisquer irregularidades quando da feitura da avença e, durante a vigência do contrato, sempre manteve conduta pautada na boa-fé, além de ter se valido de todas as diligências possíveis e legalmente exigidas na gênese contratual.

Afiança que
“restando configurado que terceiros utilizaram de má-fé para solicitar serviços e contratar em nome da parte Recorrida, esta contestante enquadra-se tão vítima quanto a parte recorrida e, como sabido, a culpa exclusiva de terceiros é causa de exclusão de responsabilidade”
(sic).

Defende que
“não deve prosperar o pedido de indenização por danos morais, já que não houve cometimento de ato ilícito e não existem provas que poderiam subsidiar o requerimento infundado e sem sentido da parte autora, restando, inclusive, demonstrando a inexistência de nexo causal”
(sic).

Diz, ainda, que
“o quantum indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser modificado quando não respeitar tais parâmetros”
(sic).

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento para julgar a demanda totalmente improcedente; alternativamente, na hipótese de eventual condenação, requer a redução do valor da condenação.

Contrarrazões ofertadas no id. 149274143, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Houve o recolhimento do preparo, conforme certificado no id. 149892186.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a ação foi proposta com o objetivo de reparar os danos suportados pelo apelado, decorrente da negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida que alega nunca ter contraído.

Pois bem. Examinando os autos e os argumentos expostos pela recorrente, tenho que assiste razão em parte a recorrente, apenas com relação ao segundo pedido, qual seja, a redução do
quantum
indenizatório. Explico:

Inicialmente, pertinente registrar que aplicam-se à presente hipótese as disposições previstas na legislação consumerista, tendo em vista que a autora e a ré são definidos, respectivamente, como consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

O Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria da responsabilidade objetiva baseada no risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento independentemente de culpa.

Portanto, caberia à empresa requerida, ora apelante, desconstituir as alegações autorais, ônus conferido pelo artigo 373, II, do CPC/15, já que o autor seria impossível a produção de prova negativa da não contratação da aludida linha telefônica junto à empresa de telefonia móvel.

Entretanto, a requerida não comprovou por qualquer meio a contratação e embora alegue a possibilidade de fraude de terceiros, frise-se que, no caso, deve ser aplicada a teoria do risco do empreendimento, consagrada no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, pela qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade com probabilidade de dano, auferindo lucros e vantagens com esta atividade, deve arcar também com os riscos dela advindos.

Em outros termos, a responsabilização da empresa apelante decorre diretamente da atividade desenvolvida.

No caso em tela, deve ser aplicado a Teoria do Risco Profissional, assumido pelo estabelecimento em sua atividade. Tal responsabilidade só se afasta se comprovada culpa grave do requerente ou ocorrência de caso fortuito ou força maior, o que não ocorre nos autos.

Anote-se, ainda, que a possibilidade de fraude é risco inerente à atividade empresarial, sendo da concessionária de telefonia a responsabilidade, face à Teoria do Risco pelo empreendimento. Assim, deve a empresa se valer de todos os cuidados necessários em suas operações, sob pena de responder pela falha na prestação do serviço, não podendo o prejuízo ficar a cargo do consumidor afetado.

Ora, impõe-se à prestadora de serviço o ônus de zelar pela veracidade dos dados daqueles que com ela contratam, de modo a obstar equívocos e fraudes, visto que a contratação dos serviços oferecidos pela empresa ré envolve um risco inerente à atividade, mas que poderia ser eficazmente reduzido, caso adotasse procedimentos de conferência de dados e documentos mais rigorosos, o que não fez.

Desse modo, o dano moral encontra-se devidamente caracterizado, pois a contratação por falsário utilizando o nome de terceiro gera dano moral a ser reparado pela empresa de telefonia reclamada que agiu com negligência, pois trata-se de risco inerente à atividade, e não a exime da responsabilidade de reparar o dano, que na espécie, é presumido, ou seja, independe de prova (dano moral
in re ipsa
), mostrando-se totalmente irrelevante para o caso a inexistência da inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito.

Assim, como a reparação do prejuízo causado deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, devendo ser suficiente, a fim de desestimular a repetição dessa conduta lesiva, deve ser levado em consideração, o grau da ofensa e as condições socioeconômicas do causador e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento ilícito e nem ser irrisório a ponto de entregar medida inócua.

Diante disso, dada as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor fixado pelo sentenciante de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por dano moral mostra-se elevado, merecendo ser reduzido para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para se adequar ao entendimento desta Câmara de Direito Privado.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDÍCIOS DE FRAUDE – PROVA PERICIAL NÃO SOLICITADA – ART. 373, II DO CPC – DÍVIDA INEXISTENTE –
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – SÚMULA Nº 479 DO STJ – QUANTUM INDENIZATÓRIO – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO – PEDIDO DE MINORAÇÃO – CABIMENTO – AUTORA BENEFICIÁRIA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA –
MINORAÇÃO DA QUANTIA FIXADA – VALOR FIXADO EM DISSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA Nº 54 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser declarada a inexistência da relação jurídica quando a instituição financeira não faz prova da contratação que ensejou as cobranças indevidas.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n° 479 do STJ).
Cabe às instituições financeiras conferir a autenticidade dos documentos e a procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da contratação, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar.

Comporta redução o valor fixado a título de dano moral concedido à parte autora que é beneficiária de assistência judiciária, considerando-se, assim, a situação econômica da empresa condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, as circunstâncias do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidad
e.
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula nº 54 do STJ)”.
(N.U 0000454-31.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas
para reduzir o valor da condenação por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais),

mantendo-se a sentença de primeiro grau em seus demais termos.

Inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022